Tribunal: TJDFT
Processo: 0727114-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INADIMPLEMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. CABIMENTO. MEDIDA EFICAZ AO CUMPRIMENTO DA DÍVIDA.
1. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responderá com todos os seus bens (presentes e futuros) para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
2. Na alienação fiduciária o bem dado em garantia não é propriedade do devedor, mas sim do credor fiduciário, cabendo ao devedor tão somente a posse direta do bem até que a dívida seja integralmente quitada.
3. A restrição de circulação incidente sobre o veículo não se confunde com sua penhora. Assim, é vedada a penhora de veículo gravado com alienação fiduciária, mas não dos direitos aquisitivos que recaem sobre o bem, nos termos do art. 835, XII, do CPC.
4. Cabe ao magistrado garantir a efetivação de todas as medidas que assegurem o cumprimento da ordem judicial, compelindo o devedor ao cumprimento da condenação, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.
5. A restrição à circulação do veículo é uma medida que pode surtir efeitos no sentido de que o devedor compareça e cumpra com o seu dever de pagar alimentos ao seu filho, conferindo maior eficácia a esta execução.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.